Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713688-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICAEL DE JESUS MATOS IMPETRANTE: ANA FLÁVIA DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por ANA FLÁVIA DOS SANTOS COSTA, advogada constituída, inscrita na OAB/DF no 59.098, em favor de MICAEL DE JESUS MATOS, apontando como possível autoridade coatora o MM. Juízo do 2o Vara Criminal do Gama. Relata a impetrante que o paciente é acusado por supostamente ter praticado os crimes do artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, na forma dos artigos 29 e artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei no 8.096/90, nos autos no 0701329-51.2025.8.07.0004, o qual aguarda decisão quanto ao recebimento da denúncia e conversão da prisão preventiva. Informa que o paciente teve a prisão temporária decretada em 7/2/2025 e, após sua prorrogação, foi colocado em liberdade pelo término do prazo legal. Informam que o paciente se coloca prontamente à disposição da justiça, é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalha como motorista de UBER e ressalta, que nenhuma das provas o identificam como autor do roubo. Sustenta que a gravidade abstrata do crime de forma isolada não pode servir como base para a decretação de eventual constrição, bem como, inexistem quaisquer dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, que autorizariam eventual decretação de prisão. Requer, com isso, a concessão da liminar para manutenção da liberdade do paciente. A liminar foi indeferida (fls. 626/627). Em informações, o MM. Juiz do 2a Vara Criminal do Gama comunica que em 4/4/2025 foi ofertada denúncia contra o paciente como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo 29, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei no 8.096/90. Em 11/4/2025 o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente, a qual foi deferida em 14/4/2025, por meio de decisão sigilosa. Por fim, informa que na mesma data foi indeferido o pedido de revogação das prisões temporárias dos corréus. (fls. 648/649). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça Eunice Pereira Amorim Carvalhido, oficia pela perda superveniente do objeto (fls. 652/653). É o relatório. Decido. Consoante informações prestadas pelo Juízo a quo, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 14/4/2025 (fls. 648/649), após pedido requerido pelo Ministério Público em 11/4/2025. Embora a decisão não esteja disponível para consulta, observa-se que, prolatada posteriormente à impetração deste writ. Dessa forma, havendo a informação de que a prisão preventiva do paciente foi decretada no curso da ação penal, após recebimento da denúncia e requerimento do Ministério Público, não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse aspecto. Todavia, tratando-se de habeas corpus preventivo, em que se objetivava a expedição de salvo-conduto a fim de evitar a alegada iminência de coação ilegal na liberdade de locomoção do paciente, é certo que o writ perdeu o seu objeto, diante da superveniente decretação da prisão preventiva. Além disso, considerando que os argumentos trazidos na petição inicial não contemplam os fundamentos adotados pela decisão posterior do Juízo a quo que decretou a prisão preventiva do paciente, não se mostra possível dar seguimento a este habeas corpus. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de maio de 2025 16:20:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora